Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-60.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS. AMEAÇA. CRIME FORMAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147, § 1o, do CP), praticados no contexto de violência doméstica contra ex-companheira, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, com fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), pleiteando absolvição, desclassificação, afastamento de agravante e exclusão ou redução da reparação civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal, diante da ausência de laudo pericial; (ii) estabelecer se a conduta relativa ao crime de ameaça é atípica por ausência de idoneidade intimidatória; (iii) determinar se há bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP cumulada com o § 1o do art. 147 do CP; (iv) verificar a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
4. A ausência de exame de corpo de delito não impede a comprovação da materialidade, podendo ser suprida por outros meios idôneos, como fotografias e prova testemunhal, nos termos do art. 167 do CPP.
5. O conjunto probatório demonstra a ocorrência de lesão corporal, afastando a absolvição e a desclassificação para contravenção de vias de fato, de natureza subsidiária.
6. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples promessa idônea de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva execução ou o estado emocional do agente.
7. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP não configura bis in idem com a causa de aumento do art. 147, § 1o, do CP, conforme entendimento do STJ (Tema 1.197), pois o contexto de violência doméstica não integra o tipo penal da ameaça.
8. Reconhece que a indenização por danos morais em casos de violência doméstica é presumida (in re ipsa), sendo adequado o valor fixado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.